Tribunal: STF
Processo: Rcl 2383
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. Aplica-se a sanção do § 1º do artigo 37 do Código de
Processo Civil ao recurso cujo subscritor não tenha procuração nos
autos, nem haja protestado por sua juntada no prazo previsto no
caput do mesmo dispositivo.
Agravo regimental não conhecido.